Tribunal: TJSP
Processo: 1009660-61.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. JUROS. LEI ESTADUAL No 13.918/09. Dívida acrescida de juros calculados segundo a Lei Estadual no 13.918/2009. Adoção como razão de decidir dos fundamentos declinados no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, de molde a impossibilitar que os Estados-membros fixem, em lei, índices de correção monetária superiores

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. JUROS. LEI ESTADUAL No 13.918/09. Dívida acrescida de juros calculados segundo a Lei Estadual no 13.918/2009. Adoção como razão de decidir dos fundamentos declinados no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, de molde a impossibilitar que os Estados-membros fixem, em lei, índices de correção monetária superiores aos regulados pela União para o mesmo fim. Adesão a programa de parcelamento que não obsta a apreciação judicial acerca da cobrança de juros declarados inconstitucionais. Sentença mantida. Recurso desprovido.